Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701230-93.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELPIDIO LUIZ TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em contato com familiares do agravante a assessoria deste Gabinete foi informada de que o agravante foi retirado da fila de espera de UTI, em razão da melhora de seu quadro clínico. Assim, intime-se o agravante para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5(cinco) dias. Brasília/DF, 15 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006